Tribunal: TJSP
Processo: 1513407-62.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 – Pleito desacolhido – Condenação mantida.

Regime diverso do fechado – Impossibilidade – Reincidência – Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea "b" do Código Penal.

Detração – Pleito a ser formulado no

Ementa:
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 – Pleito desacolhido – Condenação mantida.

Regime diverso do fechado – Impossibilidade – Reincidência – Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea "b" do Código Penal.

Detração – Pleito a ser formulado no Juízo das Execuções Penais competente – Recurso improvido.